Tribunal: TJBA
Processo: 8047922-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047922-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RENILDO DA SILVA MIRANDA Advogado(s): CRISTIANO VIEIRA DA COSTA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA APÓS O CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INEQUÍVOCA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame Recurso interposto contra decisão interlocutória proferida na Ação de Procedimento Comum Cível n. 8000316-84.2025.8.05.0259, que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência para a concessão imediata de auxílio por incapacidade temporária (acidentário, NB 717.804.226-6) para momento posterior à apresentação de contestação pelo Instituto Nacional do Seguro Social. O Agravante sustenta que a probabilidade do direito e o perigo de dano estão demonstrados, alegando que a incapacidade acidentária foi comprovada por laudo médico judicial anterior e que a qualidade de segurado está ativa em razão da manutenção do contrato de trabalho. II. Questão em discussão Aferir a legalidade e a prudência da decisão que postergou a análise da tutela de urgência para após o contraditório. Verificar a presença cumulativa dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória em sede recursal. III. Razões de decidir A concessão de benefício previdenciário por incapacidade, especialmente na modalidade acidentária (B91), exige, em regra, dilação probatória substancial, incluindo a prova pericial oficial e a formação completa do contraditório. A decisão de primeiro grau que posterga a análise da tutela de urgência para após o contraditório não configura violação ao direito do Agravante, mas sim um ato de prudência judicial justificado pela necessidade de cognição aprofundada sobre questões controversas. A comprovação da probabilidade do direito (fumus boni iuris) em ações acidentárias depende da conjugação inequívoca de elementos que atestem o nexo causal, a incapacidade laborativa atual e a qualidade de segurado na modalidade pleiteada. A mera juntada de laudos anteriores e documentos unilaterais não possui a robustez necessária para infirmar de plano o ato administrativo e/ou autorizar a antecipação da tutela, especialmente em fase processual onde sequer houve a resposta do Instituto Nacional do Seguro Social. A insuficiência dos elementos probatórios para a cognição sumária impede o reconhecimento da probabilidade do direito (Art. 300 do CPC), sendo inaplicável, neste momento, a regra da antecipação dos efeitos de eventual sentença de mérito. IV. Dispositivo e tese Negado provimento do Agravo de Instrumento. Decisão de primeiro grau mantida. Tese de julgamento: "1. A postergação da análise do pedido de tutela de urgência em ação previdenciária acidentária para após o contraditório e eventual perícia judicial constitui ato de prudência judicial justificado pela necessidade de cognição aprofundada sobre a incapacidade e a qualidade de segurado, não configurando dano grave ou irreparável que autorize a reforma da decisão pelo Tribunal." Dispositivos relevantes citados: Artigo 300 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047922-12.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RENILDO DA SILVA MIRANDA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.